Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSão verificada. vício sanado COM efeitos infringentes. EQUÍVOCO DA SECRETARIA QUE INDUZIU A PARTE EXEQUENTE À ERRO AO APONTAR EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS sobre o excesso INDEVIDOS.
1. Verificada omissão que altera o julgado, sana-se o vício com efeitos infringentes.
2. Evidenciado que a falha da Secretaria do Juízo, ainda que corrigida posteriormente, induziu a exequente a erro quanto ao excesso no cumprimento de sentença, não são devidos honorários sobre o suposto excesso.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e atribuir-lhes efeitos infringentes.